Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726353-98.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: CLAUDIA RIBEIRO BORGES SILVA, JOSE HORACIO DA SILVA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA INDEPENDENCIA LTDA - ME, ANA MARIA RIBEIRO SILVA, AGUINALDO SERGIO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 42085980), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora